Tribunal: TJDFT
Processo: 0722104-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC.
2. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC.
3. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que valor penhorado corresponde a verba salarial, sendo incabível a alegação de que a comprovação de que os valores encontrados em suas contas são impenhoráveis por não emitir nota fiscal dos atendimentos que faz é prova diabólica, pois se trabalha de forma ilegal, deixando de emitir notas fiscais e realizando os devidos registros contábeis, não pode ser valer de sua própria torpeza para obter o benefício da impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.